Tribunal: STJ
Processo: 3656573-47.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226186 - MG (2025/0417958-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: SARA YANKA MENDES LEITE (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDO RABELO RODRIGUES - MG103357
JESSICA NAYARA RESENDE BERNARDES - MG178496
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
SÚMULA N. 444/STJ.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
MATERNIDADE
E
VULNERABILIDADE DE FILHOS COM TDHA E DEFICIÊNCIA.
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
DE CONHECIMENTO.
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso em
e, nessa extensão, negou-lhe
habeas corpus
provimento, mantendo a prisão preventiva da agravante, acusada de tráfico de
drogas.
2. A agravante sustenta que a custódia cautelar foi mantida com base na
gravidade abstrata do delito, sem demonstração concreta de periculum libertatis
, e que a apreensão de ínfima quantidade de entorpecente seria compatível com
a figura do tráfico privilegiado. Argumenta que a existência de processo em
curso no Maranhão não é fundamento idôneo para atestar o risco de reiteração
delitiva, invocando a
Defende a suficiência de medidas
Súmula n. 444/STJ.
cautelares alternativas e a necessidade de apreciação da maternidade e da
vulnerabilidade dos filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da
agravante está devidamente fundamentada e se há ilegalidade flagrante que
justifique sua revogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi mantida com base no fundado risco de reiteração
delitiva, evidenciado a partir da constatação da existência de ação penal em
curso pela prática, em tese, do delito de roubo majorado, justificando a
necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA53063883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 6aeb0fe7-add9-483a-a8c1-b1f815df8966

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada
insuficiente, dada a periculosidade concreta da agravante.
6. A presença de condições pessoais favoráveis, não assegura a desconstituição
da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da
segregação provisória.
7. A alegação de tráfico privilegiado não afasta a proporcionalidade da medida
excepcional, sendo incabível determinar a quantidade de pena ou o regime de
cumprimento na via do
.
habeas corpus
8. As alegações de que a agravante é mãe de 4 (quatro) crianças, uma com
TDAH e outra com deficiência física, a reforçar a excepcionalidade da custódia
não foi objeto de
e a necessidade de proporcionalidade na análise das cautelares
análise do Tribunal local. Assim, o Superior Tribunal de Justiça não pode delas
conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
Legislação relevante citada: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 315 e
319. Lei 11.343/2006, art. 33.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
04/12/2025
10/12/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53063883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 6aeb0fe7-add9-483a-a8c1-b1f815df8966

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226186 - MG (2025/0417958-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: SARA YANKA MENDES LEITE (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDO RABELO RODRIGUES - MG103357

JESSICA NAYARA RESENDE BERNARDES - MG178496
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
SÚMULA N. 444/STJ.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
MATERNIDADE
E
VULNERABILIDADE DE FILHOS COM TDHA E DEFICIÊNCIA.
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
DE CONHECIMENTO.
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso em
e, nessa extensão, negou-lhe
habeas corpus
provimento, mantendo a prisão preventiva da agravante, acusada de tráfico de
drogas.
2. A agravante sustenta que a custódia cautelar foi mantida com base na
gravidade abstrata do delito, sem demonstração concreta de periculum libertatis
, e que a apreensão de ínfima quantidade de entorpecente seria compatível com
a figura do tráfico privilegiado. Argumenta que a existência de processo em
curso no Maranhão não é fundamento idôneo para atestar o risco de reiteração
Documento eletrônico VDA52638479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:18
Código de Controle do Documento: 4c0bf7b9-8818-4e13-9462-c3dc995fbfff

delitiva, invocando a
Defende a suficiência de medidas
Súmula n. 444/STJ.
cautelares alternativas e a necessidade de apreciação da maternidade e da
vulnerabilidade dos filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da
agravante está devidamente fundamentada e se há ilegalidade flagrante que
justifique sua revogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi mantida com base no fundado risco de reiteração
delitiva, evidenciado a partir da constatação da existência de ação penal em
curso pela prática, em tese, do delito de roubo majorado, justificando a
necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada
insuficiente, dada a periculosidade concreta da agravante.
6. A presença de condições pessoais favoráveis, não assegura a desconstituição
da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da
segregação provisória.
7. A alegação de tráfico privilegiado não afasta a proporcionalidade da medida
excepcional, sendo incabível determinar a quantidade de pena ou o regime de
cumprimento na via do
.
habeas corpus
8. As alegações de que a agravante é mãe de 4 (quatro) crianças, uma com
TDAH e outra com deficiência física, a reforçar a excepcionalidade da custódia
não foi objeto de
e a necessidade de proporcionalidade na análise das cautelares
análise do Tribunal local. Assim, o Superior Tribunal de Justiça não pode delas
conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
Legislação relevante citada: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 315 e
319. Lei 11.343/2006, art. 33.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52638479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:18
Código de Controle do Documento: 4c0bf7b9-8818-4e13-9462-c3dc995fbfff

Trata-se de agravo regimental interposto por SARA YANKA MENDES LEITE
contra decisão monocrática de minha lavra, na qual conheci parcialmente do recurso em
e, nessa extensão, neguei-lhe provimento.
habeas corpus
A agravante sustenta que a custódia cautelar foi mantida com base na gravidade
abstrata do delito, aduzindo a ausência de periculum libertatis.
Destaca que a apreensão de ínfima quantidade de entorpecente não indica
traficância intensa e seria compatível com a figura do tráfico privilegiado.
Sustenta que a existência de processo em curso no Maranhão não é fundamento
idôneo para atestar o risco de reiteração, aduzindo violação ao entendimento consolidado
na
.
Súmula n. 444/STJ)
Defende a suficiência das medidas cautelares alternativas e a necessidade de
apreciação da maternidade e da vulnerabilidade dos filhos, sustentando que a
referida matéria é de ordem pública, de modo a afastar eventual supressão de instância.
Ao final, requer a reconsideração da decisão para dar provimento ao agravo,
revogando, assim, a prisão preventiva da agravante ou, subsidiariamente, seja o feito
submetido ao julgamento colegiado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Conforme relatado, a agravante sustenta que a custódia cautelar foi mantida com
base na gravidade abstrata do delito, sem a demonstração concreta de periculum libertatis.
Foi destacado que a apreensão de ínfima quantidade de entorpecente não tem o
condão de indicar traficância intensa e seria compatível com a figura do tráfico privilegiado.
Defende que a existência de processo em curso no Maranhão não é fundamento
idôneo para atestar o risco de reiteração, aduzindo violação ao entendimento consolidado
na
.
Súmula n. 444/STJ)
De início, reafirmo que as alegações de que a agravante é mãe de 4 (quatro)
crianças, uma com TDAH e outra com deficiência física, a reforçar a excepcionalidade da
custódia e a necessidade de proporcionalidade na análise das cautelares não foram
debatidas no acórdão impugnado sob a perspectiva suscitada nesta insurgência,
impedindo a manifestação originária desta Corte sobre a matéria em virtude da supressão
de instância, não procedendo os argumentos no sentido de que a referida matéria seria de
Documento eletrônico VDA52638479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:18
Código de Controle do Documento: 4c0bf7b9-8818-4e13-9462-c3dc995fbfff

ordem pública. Exemplificativamente, confira-se: AgRg no RHC n. 182.899/PB, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de 11/4/2024.
8/4/2024,
Quanto aos demais argumentos atinentes à fundamentação genérica da decisão
que converteu a prisão em preventiva, sem demonstração concreta do
,
periculum libertatis
observo que a decisão monocrática registrou, de forma explícita, que a necessidade da
constrição cautelar foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em razão
do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado a partir da existência de em ação penal
em curso estado do Maranhão contra a agravante pela prática, em tese, do delito de roubo
majorado. Tais elementos efetivamente demonstram a potencial periculosidade da agente e
são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a
orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

EGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
AGRAVO R
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-
se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do
investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts.
312 e 315 do CPP). 2. Embora inquéritos policiais e processos penais em
andamento não possam servir para agravar a pena-base, a teor da Súmula n.
444 desta Corte, devem ser ponderados para aferir a existência de periculum
libertatis, como possíveis indicadores de contumácia delitiva.
3. No caso concreto, o réu foi detido em 23 de abril de 2025, sob a imputação
da infração prevista no c/c o VI, ambos da art. 33, art. 40, Lei n. 11.343/2006,
havendo sido apreendidos 214 pinos de cocaína com peso de 297,50g e 42
buchas de maconha pesando 222g, além de três radiocomunicadores. As
instâncias ordinárias indicaram a gravidade concreta do crime, diante da
quantidade, da variedade e da nocividade dos entorpecentes apreendidos, além
da participação em esquema de tráfico de drogas altamente organizado e
estruturado no Aglomerado Cabana Pai Tomás, dominado por facção
criminosa (TCP), com divisão de tarefas, uso de radiocomunicadores e atuação
em turnos.
4. As instâncias ordinárias apontaram o risco concreto de reiteração delitiva,
pois o recorrente ostenta anotações pretéritas, por infrações cometidas em
sua adolescência, sem que se olvide da prisão a que foi submetido em
ocasião em que foi preso por associação para o tráfico, além de
22/10/2021,
Documento eletrônico VDA52638479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:18
Código de Controle do Documento: 4c0bf7b9-8818-4e13-9462-c3dc995fbfff

registrar em sua CAI a imposição de medidas socioeducativas definitivas
pelas práticas anteriores de atos infracionais análogos aos delitos de tráfico
ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
5. Em razão das circunstâncias referidas, as medidas cautelares alternativas à
prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas
infrações penais, tendo em vista a adequada fundamentação do decisum a quo
que evidencia a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 217.242/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em DJEN de grifamos).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de
drogas, com base na ausência de flagrante ilegalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada e se há ilegalidade flagrante que
justifique sua revogação. III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos fatos,
evidenciada pela apreensão de substancial quantidade de drogas e objetos
utilizados para o tráfico, além da confissão do agravante sobre a prática
ilícita. 4. A decisão destacou a periculosidade do agente e o risco de reiteração
delitiva, justificando a necessidade da prisão preventiva para garantia da
ordem pública.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada
insuficiente, dada a periculosidade concreta do agravante. IV. Dispositivo e
tese 6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada
quando baseada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do
agente e a gravidade do delito. 2. A presença de condições pessoais favoráveis
não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos
legais. 3. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando
insuficientes para garantir a ordem pública". Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.
(AgRg no HC n. 1.004.191/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em DJEN de 2/9/2025).

Ademais, a presença desses elementos concretos demonstra que as medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no
do Código de Processo Penal, não se
art. 319
revelam suficientes para acautelar o meio social.
Além disso, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não
assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso. Exemplificativamente: AgRg
Documento eletrônico VDA52638479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:18
Código de Controle do Documento: 4c0bf7b9-8818-4e13-9462-c3dc995fbfff

no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior
27/8/2025,
1/9/2025;
Sexta Turma, julgado em DJEN de 11/6/2025, 23/6/2025.
Outrossim, não é possível afirmar que a medida excepcional seja
desproporcional em relação à eventual reconhecimento da figura do tráfico privilegiado,
uma vez que, na via do
e no respectivo recurso ordinário, mostra-se
habeas corpus
incabível determinar a quantidade de pena que poderá ser aplicada na ação penal, tampouco
se o cumprimento da reprimenda dar-se-á em regime diverso do fechado, v. g. AgRg no
HC n. 1.006.629/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de 13/8/2025, 18/8/2025.
Por fim, registro que, diversamente do sustentado pela agravante, o
entendimento consolidado na
não obsta que sejam consideradas ações
Súmula n. 444/STJ
penais em andamento para indicar o risco de reiteração delitiva, conforme demonstra o
seguinte precedente da Sexta Turma:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
SÚMULA N. 444 DO STJ. AUSÊNCIA DE ÓBICE. TEMA N. 506 DO STF.
PERSPECTIVA RACIAL. INOVAÇÕES RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.
(...)
3. A Súmula n. 444 do STJ não impede a consideração de inquéritos e ações
penais em curso como indicativos de risco de reiteração delitiva, conforme
precedentes desta Corte Superior.
(...)
5. Agravo regimental conhecido em parte e improvido.
(AgRg no RHC n. 215.646/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
27/8/2025)

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52638479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:18
Código de Controle do Documento: 4c0bf7b9-8818-4e13-9462-c3dc995fbfff

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 226.186 / MG
Número Registro: 2025/0417958-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253656573 10000253656573001 113520248130621 36565734720258130000 50038955020258130621
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SARA YANKA MENDES LEITE (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDO RABELO RODRIGUES - MG103357
JESSICA NAYARA RESENDE BERNARDES - MG178496
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SARA YANKA MENDES LEITE (PRESO)
ADVOGADOS : FERNANDO RABELO RODRIGUES - MG103357
JESSICA NAYARA RESENDE BERNARDES - MG178496
Documento eletrônico VDA53024192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:58
Código de Controle do Documento: 78af6a2a-aed1-47c6-8211-b2bbac74fddb

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:58
Código de Controle do Documento: 78af6a2a-aed1-47c6-8211-b2bbac74fddb